Tribunal: TJDFT
Processo: 0711279-18.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DECISÃO Conforme artigo 998 do CPC, a desistência do recurso pode ocorrer a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte adversa. Diante dos poderes expressos (id. 67619715) conferidos ao advogado subscritor da petição identificada pelo id. 68243773, homologo o pedido de desistência do Recurso Inominado formulado pelos recorrentes. Certifique-se o trânsito em julgado, após intimem-se as partes e dê-se baixa. Edilson Enedino das Chagas Relator